Tribunal: TJDFT
Processo: 0731202-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0731202-81.2020.8.07.0001 Apelante(s) REGINA CELIA MONTEIRO DA SILVA Apelado(s) FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de apelação interposta por Regina Célia Monteiro da Silva contra sentença proferida pelo Juízo 10a Vara Cível de Brasília (ID 26574813) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que foi inicialmente atribuído em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 26574822), a apelante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, tece considerações acerca da declaração de hipossuficiência apresentada aos autos, alegando que “a lei não exige atestada miserabilidade da parte que requereu a benesse em análise, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”. Pondera que “o suposto status de condição financeira da parte requerente não pode ser parâmetro para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; ocasião que o seu deferimento é a medida de justiça cabível ao caso concreto” Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça à apelante, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a dificuldades econômico-financeiras para custeio das despesas processuais. Destaque-se que, compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, é empregada pública aposentada, auferindo vencimentos compatíveis com a possibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família, conforme contracheques apresentados no ID 26574762. Complemente-se que, no curso do procedimento de origem, a autora, ora apelante, recolheu custas processuais, o que corrobora sua capacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Assente-se, ainda, que, a pretensão de concessão de gratuidade, deduzida após o recolhimento das custas processuais na origem, demanda a demonstração de recrudescimento na condição de econômico-financeira da parte requerente, ora apelante, o que, como já declinado, não se observou na espécie. A propósito: CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. EX CÔNJUGE. REQUISITOS. ART. 1.699 DO CC. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade judiciária efetuado em grau recursal é incompatível com a atitude do apelante em recolher as custas na instância monocrática, na medida em que nenhum fato novo ocorreu no sentido de criar-se uma situação de hipossuficiência a partir do seu recolhimento. 2. A ação de revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade e visa redefinir o valor do encargo alimentar, assim é necessário que seja perfeitamente aclarada a superveniência de mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, para que o interessado possa reclamar a redução, majoração ou exoneração da verba alimentar. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1134471, 00047221020168070014, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira da apelante, não se afigura possível a conceder-lhe gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora